Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRIMAZIA DO MÉRITO, ECONOMIA E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao correlacionar as normas invocadas à situação concreta, detalhando, inclusive, os motivos da incidência normativa ao caso, a sentença de extinção do feito se encontra devidamente fundamentada.
2. O artigo 485, inc. IV, do CPC, define que a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, tratando-se de hipótese distinta das causas previstas no § 1o do citado dispositivo. Precedentes.
3. Configurado o registro de intimação eletrônica com efeitos de ato pessoal para a instituição apelante, bem como a impossibilidade de conferir à parte autora oportunidades indefinidas para promoção da triangulação processual, a extinção do feito sem resolução do mérito não viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da economia processual, nem da instrumentalidade das formas.
4. Não angularizada a relação processual, não se revela pertinente perquirir sobre a existência de pedido da parte adversa para a extinção do processo, não se aplicando a Súmula n. 240/STJ (“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”).
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.